Tribunal: TJSP
Processo: 2140890-81.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Tutela de urgência sobre instituição, em aeroporto objeto de concessão (Sorocaba), de uma obrigação aos proprietários de aeronaves que desejarem ingressar no sítio aeroportuário, denominado de pedágio pela associação dos proprietários dos hangares e como receita não tarifária pela empresa concessionária. O Juízo motivou a plausibilidade do direito pela alegação de que essa cobrança repete o

Ementa:

Tutela de urgência sobre instituição, em aeroporto objeto de concessão (Sorocaba), de uma obrigação aos proprietários de aeronaves que desejarem ingressar no sítio aeroportuário, denominado de pedágio pela associação dos proprietários dos hangares e como receita não tarifária pela empresa concessionária. O Juízo motivou a plausibilidade do direito pela alegação de que essa cobrança repete o que a Daesp tentou e não conseguiu (cobrar o pedágio) conforme ação finalizada e julgada na Seção de Direito Público e por dúvida fundada se a cobrança não é dúplice, pelo fato de ser obrigatório pagar taxa de decolagem e pouso e que engloba permanência no solo. As razões do periculum in mora foram mencionadas pela intensidade dos valores e da proximidade dos hangares e de facilidade para acesso das oficinas. Razões ponderáveis que são pressupostos de uma decisão provisória conveniente (art.300 do CPC). Não provimento.